Tribunal: TJMT
Processo: 1007279-66.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007279-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO), NATAN DHUNIOR DE MOURA ALVES - CPF: 021.622.251-66 (AGRAVANTE), GEISILENE ALINE SILVA DE MOURA ALVES - CPF: 008.618.901-83 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA SALARIAL OU FINALIDADE DE SUBSISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO E DA NEGATIVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender penhora de valores via SISBAJUD e impedir a negativação dos agravantes, nos autos dos Embargos à Execução n.º 1000441-53.2024.8.11.0094, vinculados à execução promovida por instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados em conta bancária estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC, diante da alegação de natureza alimentar ou salarial; e (
ii
) saber se, estando pendente o julgamento dos embargos à execução, é admissível impedir o levantamento dos valores penhorados e a inscrição dos nomes dos devedores em cadastros de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ restringe a aplicação automática da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, aos valores depositados exclusivamente em caderneta de poupança, exigindo, nos demais casos, prova da vinculação ao mínimo existencial.

4. No caso concreto, os agravantes não comprovaram a natureza alimentar dos valores bloqueados, tampouco sua destinação à subsistência familiar, inviabilizando o reconhecimento imediato da impenhorabilidade.

5. Todavia, o levantamento dos valores antes do julgamento definitivo dos embargos à execução poderia causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, recomendando-se sua suspensão temporária como medida de cautela e equilíbrio processual.

6. A negativação dos nomes dos agravantes também deve ser suspensa, por se tratar de medida potencialmente gravosa enquanto ainda pendente a discussão judicial sobre o débito.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite
legal, sendo exigida prova da destinação ao mínimo existencial nos demais casos. 2. É admissível suspender temporariamente o levantamento de valores bloqueados e a inscrição dos devedores em cadastros de inadimplentes quando ainda pendente o julgamento de embargos à execução, como medida de cautela e de preservação da efetividade do processo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp nº 2.126.751/PR, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Natan
Dhunior
de Moura Alves e
Geisilene
Aline Silva de Moura Alves contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000441-53.2024.8.11.0094, que indeferiu tutela de urgência para suspender penhora via SISBAJUD na Execução de Título Extrajudicial nº 1000141-91.2024.8.11.0094, movida por Sicoob
Credip
, e impedir a negativação dos nomes dos agravantes.

Sustentam que a decisão agravada ignorou a impenhorabilidade dos valores bloqueados, conforme o art. 833, IV, do CPC, cuja aplicação tem sido ampliada pelo STJ, inclusive a depósitos inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da conta em que se encontrem.

Alegam também que os valores bloqueados são insuficientes para amortizar a dívida, violando os princípios da utilidade da execução e da menor onerosidade.

Em decisão liminar,
foi deferida
parcialmente a tutela recursal para manter os valores bloqueados indisponíveis, proibindo o levantamento pela exequente até o julgamento deste agravo, bem como para impedir a negativação dos agravantes.

Em contrarrazões, a parte agravada sustenta que a alegação de natureza salarial carece de prova, não sendo suficiente para atrair a proteção do art. 833, X, do CPC. Afirma ainda não haver nos autos evidência de excesso ou desproporcionalidade na penhora, tampouco demonstração de prejuízo à subsistência dos agravantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão central é saber se o executado precisa comprovar que os valores bloqueados em sua conta bancária se destinam ao seu mínimo existencial e de sua família, para que se aplique a impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que a regra do art. 833, X, do Código de Processo Civil aplica-se automaticamente apenas aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos. A extensão dessa proteção a outras modalidades de conta ou investimento depende da comprovação, pelo devedor, de que os valores se destinam à garantia do mínimo existencial. Esse entendimento foi consolidado em precedente do STJ, o qual transcrevo a seguir:

“
A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada até 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo a sua extensão a importâncias mantidas em
conta-corrente
ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à sua subsistência e de sua família.
”
(
AgInt
no REsp n. 2.126.751/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024.)

No caso em análise, os agravantes alegam que os valores bloqueados possuem natureza salarial e são essenciais à sua subsistência. Contudo, não apresentaram provas suficientes sobre a origem exclusivamente salarial dos recursos ou sua destinação específica ao mínimo existencial.

Por outro lado, a agravada também não demonstrou que os valores bloqueados não possuem natureza salarial ou que não se destinam ao sustento dos agravantes, limitando-se a alegar a ausência de comprovação por parte dos devedores.

O juízo de origem, ao analisar os autos, concluiu corretamente que
“é
necessário demonstrar que os valores constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial, o quenão restou feito nos autos, eis que a parte executada sequer juntou documentos que comprovem ou que indiquem minimamente que o saldo bloqueado se trata de patrimônio necessário à sua subsistência.”

Conduto, verifica-se que, nos autos da execução, o juízo de primeiro grau já rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados e determinou, inclusive, que fosse expedido alvará de levantamento dos valores em favor da parte exequente, tão logo precluída aquela decisão.

Nesse contexto, considerando que ainda tramitam os embargos à execução, nos quais se discute o próprio débito, bem como eventual excesso de execução, o levantamento imediato dos valores pela parte exequente poderia causar dano de difícil reparação aos agravantes
caso
, ao final, suas alegações sejam acolhidas, mesmo que parcialmente.

Assim, embora não seja possível reconhecer de plano a impenhorabilidade dos valores bloqueados, devido à ausência de provas robustas quanto à sua natureza salarial e destinação ao mínimo existencial, mostra-se prudente e razoável suspender temporariamente o levantamento dos valores pela parte exequente até o julgamento definitivo dos embargos à execução, como medida de equilíbrio processual e para evitar dano irreparável ou de difícil reparação.

Da mesma forma, quanto ao pedido para que a agravada se abstenha de incluir os nomes dos agravantes nos cadastros restritivos de crédito, entendo que também merece acolhimento. Estando em curso os embargos à execução, nos quais se discute o próprio débito, a negativação poderia causar danos de difícil reparação aos agravantes, afetando sua capacidade financeira e de crédito.

Assim,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento para: (i) determinar a suspensão do levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD pela parte exequente até o julgamento definitivo dos embargos à execução; e (
ii
) determinar que a agravada se abstenha de incluir o nome dos agravantes nos órgãos de restrição ao crédito enquanto pendente o julgamento dos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025